Tribunal: TJDFT
Processo: 0020988-92.2013.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A condenação lastreada em reconhecimento fotográfico, sem outros elementos idôneos demonstra deficiência insanável, sendo a absolvição medida imperativa.

2. Comprovando-se que o réu na realidade adquiriu veículo de boa-fé não pode ser enquadrado como estelionatário, por ser crime que admite exclusivamente conduta dolosa.

3. Recurso conhecido e provido.